Tribunal: TJDFT
Processo: 0741963-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741963-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. H. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE MARIA RESENDE MIZIARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante, no prazo de 5 dias, que autorize o custeio e forneça o sistema de infusão do medicamento indicado à autora/agravada (bomba de insulina e insumos), na forma prescrita pelo médico que a acompanha, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias (ID 71210101 dos autos de origem). Alega a agravante, em síntese, que o fornecimento do equipamento (Sistema de infusão contínua de insulina - bomba de insulina), os insumos (de fornecimento contínuo) e o medicamento (insulina) solicitados pela agravada são de uso domiciliar, correspondendo, pois, a órteses não ligadas ao ato cirúrgico (ou não implantáveis). Defende, por tal razão, que não são de cobertura obrigatória, nos termos da Lei n. 9.656/98 e Resolução Normativa 428/2017 da ANS. Argumenta que, de acordo com o cenário atual da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol de eventos e procedimentos disposto na Lei n. 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS é taxativo, conforme acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.733.013/PR, pela Quarta Turma. Menciona que os planos de saúde não podem ser obrigados a arcar com custos de tratamentos, procedimentos e cirurgias consideradas experimentais. Afirma, outrossim, que a aquisição de insumos não se mostra como essencial à realização do tratamento da agravada e que não ficou demonstrado o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, porquanto nenhum dos relatórios médicos aponta o caráter de urgência/emergência do caso. Assevera que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo e que as astreintes foram fixadas em valor exorbitante, sendo nítido o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Sustenta que a multa aplicada deve ser excluída ou, caso assim não se entenda, reduzida. Requer, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada nos termos expostos. Preparo regular (ID 19907294). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Em primeiro lugar, é importante destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em face do entendimento consolidado por meio da Súmula no 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. A controvérsia central cinge-se à obrigatoriedade do fornecimento do sistema de infusão do medicamento (bomba de insulina e insumos), na forma prescrita e necessária à realização do tratamento indicado à agravada, na medida em que, segundo a agravante, este procedimento não estaria no rol dos procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde, e nem decorreria do contrato celebrado pelas partes. Em consulta aos autos eletrônicos de origem, denota-se que a agravada, que conta com apenas 7 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré desde 20 de março de 2019 (ID 71187631 – p. 7), tendo sido diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1, conforme relatório médico acostado ao ID 71187628 dos autos de origem. Afere-se do aludido relatório médico que a agravada, para evitar internações por descompensações glicêmicas que podem, a longo prazo, causar complicações crônicas como, neuropatia, nefropatia e retinopatia diabética, realiza consultas de forma programada entre 15 a 45 dias, de acordo com a necessidade. Ademais, consignou-se que a menor “necessita de monitoração contínua de glicemia a fim de reduzir os episódios de hipoglicemia desapercebida que podem levar a risco de vida para a paciente, necessitando de uma bomba de insulina com suspensão automática.” De início, vale destacar que qualquer cláusula que faça interferência indevida na terapêutica necessária à recuperação do paciente é abusiva, pois cabe ao médico assistente a indicação do melhor tratamento a ser seguido. Com efeito, o segurado, ao contratar plano de saúde, tem a legítima expectativa de que, quando necessitar de alguma intervenção médica, será prontamente atendido, independentemente do tipo de tratamento adotado pelo especialista. Assim, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano de saúde, revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que limitam a terapêutica a ser utilizada para a cura de cada doença. Nesse passo, a cláusula que exclui a cobertura do tratamento, apenas por ser realizado em ambiente domiciliar, revela-se abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva que deve reger os contratos de saúde. Neste sentido, confiram-se precedentes desta egrégia Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MEDICAMENTO. PALBOCICLIBE. IBRANCE. ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA COM METÁSTASE PARA OS OSSOS. USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE CUSTEIO. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de obrigação de fazer, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) determinar que a ré fornecesse os medicamentos Ibrance e Femara, na forma e quantidades indicadas no relatório do médico, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 25.000,00; e b) condenou a ré no pagamento à autora de R$ 5.000,00, a título de danos morais. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pela reforma da sentença para que seja revertido o deferimento do custeio do medicamento solicitado, bem como sua condenação ao pagamento de danos morais. 1.2. Subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, pede para que seja diminuído o valor fixado a título de danos morais devidos. 2. Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II, do CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. De acordo com o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente contradizer, de maneira objetiva e clara, os fundamentos de fato e de direito que deram amparo à decisão recorrida. 2.3. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça recursal da ré, conquanto repetidos argumentos utilizados na contestação, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado discutido. 2.4. Assim, não há qualquer ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados encontram-se rebatidos no recurso da ré. 2.5. Preliminar rejeitada. 3. Do mérito. 3.1. Da reponsabilidade pelo tratamento de saúde. 3.2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se a autora tem legítima pretensão ao fornecimento do medicamento Ibrance - Palbociclibe, por ter sido diagnosticada com neoplasia maligna de mama metástica para ossos hormonal positiva. 3.3. Inicialmente, cabe ressaltar que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que as entidades de autogestão não se ajustam ao conceito de fornecedor. 3.4. Depreende-se dos autos que a autora, de acordo com os relatórios médicos, é portadora de Neoplasia de Mama (CID C50) - tumor maligno na mama, necessitando ser submetida a tratamento com o fármaco Palbociclibe (nome genérico) - 125 mg - via oral ou Ibrance. 3.5. Apesar de autorizar a medicação Letrozol, a apelante negou a cobertura do Palbociclibe (Ibrance), por não constar no rol de procedimentos da ANS. 3.6. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 3.7. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso. 4. É certo que o rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. 4.1. Por outro lado, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. 4.2. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28, RN no 428/ANS). 4.3. A propósito do tema, confira-se a orientação do STJ: "(...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato. (...)" (AgInt no AREsp 1444610/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2019). 4.4. A jurisprudência do TJDFT segue a mesma linha: "(...) 2. O rol da Resolução Normativa n° 428/2017 prevê, em seu art. 1°, que se trata de uma referência básica para cobertura mínima obrigatória de atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. 2.1. Assim, o patamar mínimo de cobertura está disposto na Resolução Normativa n° 428/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser disponibilizados ao paciente. 3. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do medicamento mais adequado para tratar a saúde do paciente. 4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico contraria a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente, nutrida no momento da contratação do plano de saúde. (...)" (07010586120198070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE : 27/01/2020). 5. Nessa linha, a Resolução Normativa no 428 da ANS, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, permite às operadoras excluírem a assistência domiciliar de suas coberturas, mas reforça as situações excepcionais de obrigatoriedade (arts. 20, §1o, VI e 21, X e XI). 5.1. No caso, verifica-se que o medicamento prescrito à apelada (Palbociclibe/Ibrance) é antineoplásico, motivo pelo qual não há que se falar em exclusão de cobertura, já que o medicamento solicitado está compreendido entre as hipóteses de cobertura obrigatória do contrato do plano de saúde, nos termos da Lei no 9.656/98 e na Resolução da ANS. 5.2. Ademais, o medicamento requerido possui registro na ANVISA (no 1021602570032), razão pela qual não incide o entendimento recente do STF no sentido de que "a ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial" (RE no 657718, julgado em 22/5/2019, Relatoria Ministro Roberto Barroso, Tema 500 da repercussão geral). 6. O direito à saúde é elevado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal. 6.1. É incontroverso nos autos que a autora é titular de plano de saúde contratado com a apelante, bem como é incontestável à necessidade de ser submetida a tratamento contra o câncer - neoplasia de mama metástica para ossos hormonal positiva. 6.2. Não obstante a evidência do estado de saúde da autora, diante do risco de vida apresentado, o atendimento não foi realizado, tal como exigido pela médica que a acompanha, em virtude da negativa da apelante em custear a medicação. 6.3. A apelante ao negar autorização para o fornecimento do remédio, sob a justificativa de que tal medicamento não está no rol de cobertura de medicações ambulatoriais preconizado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana. 6.4. Portanto, não cabe ao plano de saúde negar cobertura a tratamento recomendado, especialmente, acerca de medicamento a ser utilizado, por não configurar a boa-fé objetiva contratual; por não ser um rol taxativo e, por fim, porque cabe ao médico especialista prescrever qual tratamento reputa mais adequado ao caso. 6.5. Assim, tendo em vista ser imprescindível a medicação para a apelada, conforme indicação médica, a confirmação da sentença é medida que se impõe. 7. Dos danos morais e seu valor. 7.1. Quanto aos danos morais, somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto. 7.2. É consabido que a competência para definir qual é o tratamento adequado para o paciente é do médico que o assiste, não cabendo às seguradoras substituírem referida atribuição, consoante reiteradamente decidido pelos tribunais. 7.3. Assim, a recusa indevida do plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito pelos médicos, revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. 7.4. Deve-se buscar, além da reparação integral do dano, evitar a reincidência de condutas como a verificada nos autos. Nessa esteira, a função da indenização em apreço deve ser satisfatória à vítima e ainda, diante da reincidência dos planos de saúde, estimular condutas em consonância com os direitos dos consumidores. 7.5. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 7.6. No caso, a negativa injustificada da autorização do medicamento colocou em risco a saúde da apelada, diagnosticada com câncer de mama com metástase para os ossos, que tinha como objetivo evitar o severo perecimento de seu quadro clínico, causando-lhe angústia e sentimento de desamparo em momento de grande fragilidade pessoal, pois foi obrigada a acionar a máquina judiciária. 7.7. A conduta ilícita da apelante agravou a situação de aflição psicológica e de angústia da segurada, a qual, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontrava em situação de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. 7.8. Com os elementos extraídos do caso concreto, aliados aos critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, auxiliam na fixação da quantia indenizatória. 7.9. A recusa indevida ao tratamento frustrou as expectativas da beneficiária, causando demora no tratamento prescrito. Sob esse enfoque, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado. 8. Apelação improvida. (Acórdão 1239638, 07158173020198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO DE PLAQUETOPENIA IMUNE PRIMÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL NÃO TAXATIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não há justificativa plausível para a negativa de autorização do tratamento requerido, sobretudo considerando a indicação médica e a existência de cobertura da doença que acometeu a contratante, tendo em vista a previsão contratual de fornecimento de medicamentos aprovados pela ANVISA, não havendo que se falar em limitação do fornecimento, ante a necessidade de proteção da vida da parte. 3. Não há justificativa na negativa do plano de saúde recusar o fornecimento de medicamento, em razão de seu uso domiciliar, uma vez que retarda o tratamento da doença, colocando a vida do paciente em risco e causa-lhe lesão aos direitos da personalidade. 4. No caso, verifica-se o perigo de lesão grave e de difícil reparação, presente na urgência e a gravidade da enfermidade (Plaquetopenia Imune Primária), privilegiando-se, ao menos dentro da estreita sede da cognição sumária, o interesse da agravada, que busca apenas a manutenção de sua vida, em detrimento do interesse da agravante, estritamente financeiro, passível de ser ressarcido se lhe for dada razão ao final da lide, respondendo aquela parte, nesse caso, por eventuais prejuízos que a concessão da liminar comprovadamente causar a esta. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1214800, 07083232020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Em relação à justificativa apresentada de que inexiste previsão do tratamento na legislação de regência, em que pese a recente decisão proferida no julgamento do REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020, entendendo que o rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar tem natureza taxativa, salienta-se que esta Relatoria adota o entendimento majoritário de que cabe ao médico assistente prescrever a terapêutica necessária para a cura da doença e não ao Plano de Saúde a deliberação sobre essa questão. Assim, considera-se que o rol da ANS é meramente exemplificativo e os procedimentos ali descritos dizem respeito às coberturas mínimas a serem oferecidas ao usuário do plano de saúde. Nesse sentido, confira-se precedente de minha Relatoria e também julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. LEI No 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 428 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO DE USO ORAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulam o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Resolução Normativa no 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), responsável por atualizar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constitui referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde e a Lei no 9.565/98 prevêem a cobertura de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. 3. O fato de o medicamento não estar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não constitui óbice ao seu fornecimento, haja vista que o Rol é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1162655, 07015176620188079000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. ESCLEROSE MÚLTIPLA. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE. INEFICÁCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS 1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, consistente no fornecimento de medicamento para uso domiciliar, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para determinar a ré que suporte os custos do tratamento através da compra da medicação TERIFLUNOMIDA 14mg, nos termos da prescrição médica. 2. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde. Ainda, nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado e aquelas que conduzam o segurado à situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora devem ser consideradas nulas, art. 51 do CDC. 3. Em que pese o art. 10, VI, da Lei 9.656/98 e cláusula contratual específica excluírem a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvando apenas os antineoplásicos, a situação retratada nos autos importa análise individualizada e em harmonia com o postulado da dignidade humana, o direito fundamental à saúde e os princípios da solidariedade e eticidade, valores esses com reflexos diretos nas relações contratuais entre particulares. 4. A negativa de custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, diante do quadro de agravamento da doença e da falha terapêutica com o uso de fármacos já utilizados e de outros disponíveis aos usuários do SUS, é violadora da boa-fé objetiva, uma vez que às partes é imputada a manutenção, em todas as fases contratuais, de conduta proba, leal e ética. Não é razoável que, quando solicitada a arcar com os custos de tratamento capaz de aumentar a sobrevida do segurado e melhorar sua qualidade de vida, a Operadora negue a cobertura porque a utilização do medicamento não requer internação hospitalar, intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde. 5. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. É abusiva e não possui amparo legal a cláusula contratual que, de forma genérica, exclui da cobertura do plano de saúde procedimentos não previstos no rol básico da ANS para doença coberta pelo contrato, ainda que se refira à medicação para uso domiciliar. Precedentes. 6. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT. 7. Tendo em vista que na demanda a ré foi condenada a suportar os custos do tratamento da esclerose múltipla através da compra da medicação prescrita pelo médico, que é de uso contínuo, enquanto este tratamento durar, e que não é possível mensurar o valor do proveito econômico, deve ser mantido a base de cálculo dos honorários sucumbênciais utilizada pela v. sentença - valor da causa. 8. Apelação da ré desprovida. (TJ-DF 07030148920188070020 DF 0703014-89.2018.8.07.0020, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 18/10/2018, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Cumpre salientar, ademais, que, além de evidenciada a probabilidade do direito invocado pela agravada, ao contrário da tese defendida pela agravante, o tratamento se afigura como essencial a esta, na medida em que, como exposto, o relatório médico consignou que a monitoração contínua de glicemia é capaz “de reduzir os episódios de hipoglicemia desapercebida que podem levar a risco de vida para a paciente”, o que caracteriza o perigo de dano. Em vista da presença de tais requisitos, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau ao deferir a tutela de urgência vindicada pela segurada. Ultrapassadas tais questões, defende a agravante que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo e que as astreintes foram fixadas em valor exorbitante, sendo nítido o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Sustenta que a multa aplicada deve ser excluída ou, caso assim não se entenda, reduzida. Compulsando os autos de origem, constata-se que a agravada, em sua contestação (ID 72783954), noticia o cumprimento da determinação judicial. Portanto, fica prejudicada a análise da tese de exiguidade do prazo fixado para o seu cumprimento. Por fim, quanto ao valor fixado a tal título, mostra-se descabida a sua exclusão ou mesmo a sua redução. Com efeito, a multa processual prevista no art. 497 do Código de Processo Civil constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva. Nesse sentido, leciona Cassio Scarpinella Bueno: (...) essas multas – usualmente chamadas, a partir do direito francês, de astreintes – têm como finalidade única intimidar o réu a acatar a determinação judicial, exercendo sobre ele alguma dose de pressão psicológica sobre ele alguma dose de pressão psicológica para que ele, o próprio réu, satisfaça o direito suficiente reconhecido para o autor. Dessa forma, ao fixá-la, deverá o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção. Na hipótese, considerando que o não cumprimento da determinação judicial poderia acarretar danos irreparáveis à saúde da agravada, colocando em risco a sua vida, tem-se que a fixação das astreintes foi realizada em patamar razoável, não sendo constatada, pois, qualquer exorbitância, nem violação ao postulado jurídico que impede o enriquecimento sem causa da parte contrária, não podendo ser desconsiderada, outrossim, a elevada capacidade econômica da agravante. Por tais razões, revela-se adequado, nesse exame perfunctório, o indeferimento do efeito suspensivo ora vindicado. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora